Tribunal: CARF
Processo: 13804.723490/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.723490/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.577 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
SOFTFRIENDS INFORMÁTICA S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-36.066 - 3a Turma da DRJ/FNS, de 27 de novembro de
2014 (fls. 30 a 33):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.723490/2012-54
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.723490/2012-54

O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em 08/11/2012,
contra Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2013.
A exclusão foi determinada nos seguintes termos, do Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO no 648441, de 03/09/2012 (fl. 19):
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011:
Nome Empresarial: SOFTFRIENDS INFORMATICA S/S LTDA – ME
Número de Inscrição no CNPJ: 01.109.502/0001-18
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico
<http://www.receita.fazenda.gov.br>,
nos
itens
"Empresa",
"Simples
Nacional", "Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos".
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
À Folha 17, consta extrato de sistema informatizado da administração tributária
intitulado “Consulta débitos após prazo para regularização” contendo as seguintes
informações:

De sua parte, a contribuinte não nega sua situação de inadimplência, apresentando como
razão para a impugnação, o fato de ter realizado pedido de parcelamento dos débitos
dentro do prazo constante do ADE (fl. 2). Assim se expressou (fl. 2):
“A empresa solicitou em 27/09/2012 o parcelamento do SIMPLES NACIONAL
conforme recibo de solicitação n o [..] em anexo.”
Solicita, em razão o citado parcelamento, o cancelamento do ato administrativo que
determinou sua exclusão do Simples Nacional à partir de 2013.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que, “segundo informação da autoridade
preparadora, restaram pendentes após o prazo regularização os débitos não-previdenciários em
cobrança na PGFN de R$ 571,62 e de R$ 2,358,36” (fl. 32)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.723490/2012-54

No mesmo sentido, a DRJ continua alegando que não existe qualquer indicação de
que o parcelamento requerido foi deferido, e contra a versão da recorrente, existe um extrato
produzido pela autoridade preparadora que, mesmo após o prazo para regularização, ainda
constavam débitos.
Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 37), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 38 a 59).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 17 de dezembro de
2014, fl. 37, face ao recebimento da intimação datada de 13 de dezembro de 2014, fl. 61), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.723490/2012-54

Preliminar
Alega a recorrente que solicitou, em 28 de janeiro de 2012, o parcelamento dos
débitos constantes na fl. 17, débitos que estavam na PGFN sob os n°s 0000008161131187 e
00000080211072015.
Ademais, menciona que alguns DARFs foram recolhidos com o número errado, e,
por isso, fora feito o pedido para a reemissão dos DARFs (REDARF) em 03/01/2013. (Doc.
Anexo, fls.49 a 58).
No entanto, no corpo do presente processo e também nos próprios documentos
juntados no Recurso Voluntário, não constam a resposta do Fisco referente ao pedido de
REDARF. Como já dito, pelos documentos que estão acostados aos autos não consta a emissão
do REDARF e, tampouco, a solução da pendência fiscal objeto da presente discussão.
Dada a impossibilidade de análise do argumento e comprovada a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, e ainda, levando em conta que o inciso V do artigo 17
da lei complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional a
contribuintes em situação de inadimplência, concluo que a exclusão foi efetuada em consonância
com a legislação em vigor à época dos fatos.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 648441, 03 de
setembro de 2012 (fl. 03), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.723490/2012-54

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Em nenhum momento a empresa recorrente argumentou desconhecimento de tais
débitos, se limitando a arguir que já havia feito o parcelamento. Porém, não juntou nenhum
comprovante de pagamento ou deferimento referente ao parcelamento alegado.
Há de se observar ainda que, na fl. 27, existe uma “Consulta débitos após prazo
para regularização” e nesse documento consta que a recorrente possui débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN que não estavam com a exigibilidade suspensa,
inviabilizando assim qualquer argumentação de que a recorrente não possuía débitos pendentes.
Derradeiramente, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.577 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.723490/2012-54

Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital